Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0721829-92.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor. Paciente denunciado como incurso no art. 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes (processo n. 0710397-55.2021.8.07.0007). A douta Defesa técnica (Dr. Saulo Moreira Pereira) afirmou que não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da segregação cautelar, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, afirmou que não há nenhum indício de que a liberdade do paciente possa ameaçar a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ponderou que, embora a conduta imputada ao paciente seja grave, a gravidade abstrata do delito não é justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva, sendo que, no caso, a decisão apresentou fundamentação genérica, sem apontar elementos concretos que indiquem a efetiva necessidade da medida, o que implicou ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ademais, argumentou que o fato de o crime ter sido cometido em via pública não é suficiente para concluir que o paciente seria uma pessoa dotada de periculosidade ou que teria a personalidade voltada para o crime, em especial por se tratar de réu primário. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, exerce ocupação lícita (autônomo), tem família constituída e possui residência fixa, cujo comprovante foi anexado à impetração, de maneira que não há qualquer óbice à concessão da liberdade provisória. Ressaltou, ainda, que ele tem interesse em colaborar com a justiça, em comparecer a todos os atos do processo e irá cumprir todas as medidas cautelares a serem impostas caso seja solto. Acrescentou que há “periculum in mora” para a concessão da liminar, pois os presídios brasileiros são superlotados e as condições de acomodação, alimentação, saúde e higiene são insalubres. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante. Nesse sentido, registre-se que não foi apresentada cópia da ata da audiência de custódia, com a decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente, tampouco do auto de prisão em flagrante. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia da ata da audiência de custódia, com a decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente, e do auto de prisão em flagrante. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator